Tribunal: TJES
Processo: 5040626-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040626-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CAIO SOARES THOMAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA QUE FOI INSERIDA NO SERASA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%.

RECURSO INOMINADO nº 5040626-02.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: CAIO SOARES THOMAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não restou comprovada a existência de dívida exigível apta a ensejar a negativação efetivada.

Outrossim, verifico que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, o dano sofrido pela recorrida
e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença do juízo originário, ante a comprovação do dano sofrido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - EFEITO SUSPENSIVO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PROGRAMA "UNESP PAGA" - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AFASTAR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECONHECIMENTO - SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS - OBRIGAÇÃO DEVIDA - QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FIES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.- Diante da inadequação da via eleita, da fragilidade do pedido e do recurso encontrar-se em fase de julgamento, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença.- Segundo o art. 502 do CPC, a coisa julgada material constitui "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".- Não merece conhecimento a preliminar de ilegitimidade passiva haja vista já haver sido a matéria decidida por este Eg. TJMG.- Afastada a legitimidade da Autarquia Federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) para figurar na presente ação, também fica afastada a competência da Justiça Federal, ante a ausência de interesse da União.
- O termo inicial do prazo prescricional, em aplicação ao princípio da "actio nata", é a data do surgimento da pretensão resistida, qual seja, a data da negativa da parte em cumprir com o acordo firmado.- Diante do cumprimento pela autora dos requisitos necessário para fazer jus ao benefício de quitação do financiamento do FIES pela Ré, deve ser reconhecida a responsabilidade desta quanto ao adimplemento da dívida.- Deve ser mantida a procedência do pedido de obrigação de fazer, para condenar a instituição de ensino ré no pagamento do financiamento estudantil nos termos contratados.- Em obediência às normas consumeristas e em razão da coligação dos contratos discutidos no presente feito, é mister reconhecer a responsabilidade solidária da instituição bancária 2ª Apelante na reparação dos danos causados à Autora, notadamente em razão da negativação do seu nome-
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, configura-se "in re ipsa", por ser presumido e decorrer da própria ilicitude do fato.
-Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.(TJMG Apelação Cível 1.0000.21.215718-4/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços educacionais - Programa "UNIESP Paga" – Sentença de procedência – Apelo das instituições de ensino rés – Não conhecimento, pois deserto - Indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para o recolhimento das custas recursais, não foi cumprida a ordem judicial – Apelo do Banco réu – Preliminares - Efeito suspensivo - Incabível, conforme expressamente previsto no art. 1.012, § 1º, V, do CPC - Não configuradas as hipóteses do § 4º, do referido dispositivo legal – Revogação da tutela de urgência – Não cabimento – Evidenciada a necessidade da medida antecipatória pleiteada pela demandante, considerando a obrigação de pagamento das parcelas pelas instituições de ensino rés e os prejuízos por eventuais anotações restritivas nos órgãos de proteção ao crédito - Chamamento ao processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Impossibilidade - Não está em discussão eventual responsabilidade do Fundo, autarquia federal, tanto que a ação não foi ajuizada em face de tal órgão - A petição inicial aponta, na exposição da causa de pedir, o Banco apelante, agente financeiro do "FIES", como sendo o responsável ou corresponsável pelo dano moral experimentado pela apelada, por ter promovido, indevidamente, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo - Ajuizada a ação contra o Banco apelante, sociedade de economia mista, em regime de litisconsórcio passivo, a competência para a causa é da Justiça Estadual – Impugnação à justiça gratuita - Rejeição - Não comprovada a alteração da situação econômico-financeira da autora para ensejar a revogação da benesse concedida - Mérito –
Responsabilidade da instituição financeira apelante pelo apontamento negativo - Precedentes - Danos morais in re ipsa - Indenização devida - Quantum fixado em R$ 5.000,00 que não comporta redução, pois razoável e adequado à especificidade do caso concreto
- Honorários advocatícios – Redução – Cabimento - Fixação em 10% do proveito econômico obtido pela autora ou R$ 1.500,00, o que for maior (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC) – Sentença reformada apenas em relação aos honorários advocatícios - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DAS DEMAIS RÉS NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029098-18.2021.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2024; Data de Registro: 03/12/2024)

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)